Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas.
1 – O crime de ameaça, formal, consiste na promessa de mal injusto, grave e futuro, feita por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, podendo ser direta, indireta, implícita, explícita ou condicional.
2 - As declarações da vítima na delegacia e em juízo, de que o réu - seu ex-companheiro - ameaçou causar-lhe mal injusto e grave ao dizer, durante discussão, que se ela saísse de casa “iria sofrer as consequências” e que “merecia morrer”, causando-lhe temor, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
3 – Apelação não provida.